Tribunal: TJDFT
Processo: 0743179-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP. CESSÃO CONTRATUAL EM FAVOR DE TERCEIRA PESSOA SEM A ANUÊNCIA DA TERRACAP. REGISTRO DO BEM EM NOME DA CESSIONÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. PARTE COMPRADORA NÃO ALEGOU RESCISÃO CONTRATUAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA PELA CESSIONÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL E ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA CESSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA PELO CEDENTE E PELO CESSIONÁRIO EM FACE DA TERRACAP. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELA TERRACAP. ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO REALIZADO NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROBABILIDADE DO PROVIMENTO DO APELO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA ARREMATAÇÃO E SUSPENSÃO DO ATO ATÉ O JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
1. Verifica-se o óbice da coisa julgada quando se propõe ação idêntica (mesmas partes, pedido e causa de pedir) à ação anteriormente julgada e transitada em julgado.
2. Nos termos do art. 508, do CPC, que trata da eficácia preclusiva da coisa julgada (também chamada de "regra do deduzido e do dedutível"), “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Uma vez produzida a coisa julgada, a matéria de defesa não alegada pelo réu, pertinente com a causa de pedir da demanda, fica albergada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não podendo ser debatida em nova ação contra a mesma parte e fundada na mesma de causa de pedir do processo pretérito, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Impõe-se a reforma da decisão que anulou a arrematação do imóvel em virtude da superveniência de sentença que decretou a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel objeto da arrematação, se existe forte probabilidade de o apelo interposto contra essa sentença vir a ser provido, ante a constatação de que há o óbice da coisa julgada em relação a um dos autores e o óbice da eficácia preclusiva da coisa julgada em relação ao outro.
4. Agravo de instrumento provido.